Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APURAÇÃO DE CRIME - ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR - BLOQUEIO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO QUE VISA RESGUARDAR A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANO À VÍTIMA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela recorrente contra Decisão do Juiz de Direito da 6a Vara Criminal do Brasília/DF, que determinou o bloqueio judicial de valores em sua conta corrente em razão de suposta prática do crime de estelionato.
II – Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade do ato de constrição de valores, alegando ausência de provas e ausência de dolo específico; (ii) saber se cabe o desbloqueio dos valores, por se tratar de verba salarial, vale alimentação e vale transporte; e, (iii) se cabe o acordo de não persecução penal.

III - Razões de decidir:

3. O bloqueio ou o sequestro de numerários em contas bancárias e a busca e apreensão de bens têm natureza cautelar e provisória, não se exigindo, portanto, provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitivas.

4. Tais medidas buscam assegurar o alcance da finalidade da investigação criminal, bem como garantir a recomposição de eventuais danos advindos de condutas criminosas.

5. Se a decisão fundamentou de forma consistente a necessidade de bloqueio de valores, observando o princípio da razoabilidade/proporcionalidade para assegurar eventual ressarcimento do prejuízo suportado pelas vítimas e impedir o locupletamento ilícito da indiciada, a medida não merece reforma até porque, caso seja absolvida ao final do processo, os valores retidos lhes serão devolvidos.
6. Sendo medida cautelar assecuratória de urgência, a jurisprudência pátria admite que haja o exercício do contraditório e da ampla defesa diferido.

7. Inexistindo provas de que houve bloqueio em conta salário, não há qualquer ilegalidade na decisão impugnada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Acordo de não persecução penal deverá ser dirigido ao Ministério Público que analisará se a indiciada preenche os requisitos para celebração.

IV - Dispositivo:

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.